Tribunal: CARF
Processo: 10880.912353/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912353/2018-87
ACÓRDÃO
3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E ALCOOL DO
ESTADO DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2017
REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Faz jus ao crédito do REINTEGRA o contribuinte que juntar ao processo
administrativo fiscal conjunto probatório suficiente para demonstrar sua
legitimidade, relativo ao REINTEGRA, em confronto às glosas constantes no
despacho decisório eletrônico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa(substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Versa este processo sobre pedido de reconhecimento de direito creditório
relativo ao REINTEGRA (PER), submetido à tratamento eletrônico. O Despacho
Decisório (D.D.) no 2631951 (fl. 376), emitido em 05/04/2019, que tem como seu
anexo a Análise do Crédito (fls. 378 a 382), refere-se ao PER/DCOMP no
11707.30551.020218.1.5.17-5803 (retificador) (fls. 383 a 1.553), transmitido em
02/02/2018, relativo ao 2o trimestre de 2017, no qual a COOPERATIVA DE
PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, AÇUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CNPJ no 61.149.589/0001-89, pleiteou crédito tributário no valor de R$
32.921.925,69.
O tratamento eletrônico, todavia, imputou as seguintes inconsistências (fls. 5, 6 e
88):
- Inconsistência “G”: “Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada”;
- Inconsistência “M”: “Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta”;
- Inconsistência “T”: “Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal”;
- Inconsistência “sem letra”: “Nota Fiscal não comprova exportação do produto do
RE ou DSE”.
Em consequência, foi reconhecido o valor de R$ 31.957.723,99, ou seja, foi
deferido parcialmente o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima mencionado, e não o valor pleiteado.
A Análise de Crédito (fls. 378 a 382) apresenta esclarecimentos detalhados sobre
os fatos examinados, o cálculo do crédito e as inconsistências identificadas no
pedido de reconhecimento de direito creditório registrado pela interessada:
"Considerações iniciais O crédito de Reintegra foi analisado a partir das
informações prestadas em um único Pedido de Ressarcimento, aquele
identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo de crédito". Os seguintes
procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na
pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra; - Cálculo do valor do crédito por produto
exportado, condizente com a legislação.
[.....]. Cálculo do Direito Creditório
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
3
O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos
documentos de exportação informados no PER/DCOMP, foi confirmada a
exportação.
Para compor a base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria
constante na Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e acrescido das
despesas de frete, seguro e outras despesas. Quando os valores de desconto e
despesas não foram informados de forma discriminada por produto na Nota
Fiscal, foram rateados entre todos os produtos nela contemplados,
proporcionalmente ao valor da mercadoria.
Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os valores
apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado pelo
código NCM. Como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o
menor valor entre: - o somatório, por código NCM, do resultado da aplicação da
alíquota vigente para o produto na data de saída da Nota Fiscal pelo valor
correspondente à base de cálculo do crédito;
- o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto. A soma dos valores apurados por produto corresponde ao
valor do direito creditório reconhecido." Por meio eletrônico, a interessada foi
cientificada do D.D. no 2631951 em 08/04/2019 (fl. 1.554), tendo ela apresentado
manifestação de inconformidade e documentos em 08/05/2019 (fls. 255 a 1.553).
A defesa alegou que:
1. A presente manifestação de inconformidade é tempestiva, razão pela qual deve
ser recebida e devidamente processada;
2. Em que pesem as conclusões alcançadas pela fiscalização no âmbito do
Despacho Decisório, estas se mostram impertinentes e equivocadas, devendo
este ser reformado quanto a parcela indeferida; Das supostas inconsistências
apuras pela fiscalização. Produto do Registro de Exportação não consta na Nota
Fiscal.
3. Segundo entendimento da fiscalização, um dos motivos para não
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado é de que as mercadorias
indicadas nas Notas Fiscais no 74926 e no 74927 supostamente não encontrariam
correlação com as mercadorias constantes em seus respectivos Registros de
Exportação, conforme demonstrativo integrante do despacho decisório ora
combatido:
Tabela
4. Conforme depreende-se da NF no 74926, destacada aqui como mero exemplo
da lisura das operações realizadas, constata-se, em seu campo específico para a
imputação de “dados adicionais”, a existência de correlação com o RE no
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
4
17/0590394-001, expressamente citado. Reproduziu trechos desses documentos
(fl. 263);
5. Equivocadamente a empresa informou no Registro de Exportação um código de
classificação fiscal (NCM 17011400) diferente do indicado na Nota Fiscal
correspondente (NCM 17019900);
Tabela
6. Tal conduta, além de não acarretar qualquer prejuízo ao erário, também não é
fato suficiente para acarretar o não conhecimento do direito creditório pleiteado,
tratando-se meramente de um mero erro formal incorrido na hora do
preenchimento dos referidos documentos. Reproduziu ementas de acórdãos do
CARF;
7. O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, isto é, a
Administração Pública não deve ficar restrita somente às provas processuais,
podendo utilizar-se de qualquer prova lícita que venha ter conhecimento durante
o processo administrativo. Reproduziu trechos de doutrina e ementa de acórdão
do CARF;
8. Caso a fiscalização tivesse qualquer dúvida remanescente quanto à procedência
das operações realizadas, deveria ter intimado a manifestante para que
procedesse à retificação da documentação fiscal que acompanhou as operações e
não indeferir o direito creditório pleiteado; Nota Fiscal não comprova exportação
direta com direito ao REINTEGRA.
9. Teria apurado a fiscalização que a Nota Fiscal no 75662 não comprovaria a
operação de exportação direta com direito ao REINTEGRA, pois, supostamente,
não estaria vinculada à qualquer Declaração Simplificada de Exportação,
conforme demonstrativo abaixo:
Tabela
10. Ocorre que, por um lapso, a manifestante incorreu em erro formal, ante ao
fato de que não imputou expressamente a referida Nota Fiscal em sua respectiva
Declaração de Exportação;
11. Na Nota Fiscal no 75662 há menção expressa ao Registro de Exportação no
17/0583067-001. Sendo incontroversa tal relação, fato é que as mercadorias
constantes desse Registro de Exportação foram sim vinculadas expressamente na
Declaração de Exportação no 2170253183/0, que se encontra averbada desde
20/05/2017. Reproduziu trecho do Registro de Exportação no 17/0583067-001 (fl.
269). Reproduziu ementa de acórdão do CARF;
12. Restando comprovada a correlação entre as mercadorias constantes da Nota
Fiscal no 75662 com o Registro de Exportação no 17/0583067-001 e com a
Declaração de Exportação no 2170253183/0, refuta-se por completo a suposta
inconsistência apontada como motivo de indeferimento do direito creditório
pleiteado;
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
5
Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada.
13. Teria apurado a fiscalização que as operações referentes às Notas Fiscais no
75449 e no 75450 não gerariam percepção de créditos de REINTEGRA, uma vez
que não teriam sua exportação comprovada ante ao fato de que estas,
supostamente, não estariam relacionadas à uma Declaração de Exportação, ou,
ainda, que referido documento estaria cancelado nos sistemas virtuais da Receita
Federal, conforme demonstrativo abaixo:
Tabela
14. A Nota Fiscal no 75450, esta que fora objeto de glosa pela Fiscalização e
destacada aqui como mero exemplo da procedência das operações que
ensejaram a percepção de créditos a serem ressarcidos, encontra-se com a devida
menção expressa de sua correlação com o Registro de Exportação no 17/0692171-
001. Reproduziu trecho da Nota Fiscal no 75450 (fl. 271);
15. É equivocada afirmação de que as operações referentes às Notas Fiscais no
75449 e no 75450 não gerariam percepção de créditos de REINTEGRA, uma vez
que não teriam suas exportações comprovadas ante ao fato de que estas,
supostamente, não estariam relacionadas à uma Declaração de Exportação;
16. As operações abarcadas pelas Notas Fiscais no 75449 e no 75450 encontram-
se devidamente vinculadas à Declaração de Exportação no 2170347397/3, na mais
perfeita observância à legislação tributária. Reproduziu trecho de Memorando de
Exportação (fl. 272);
17. Ressalte-se que o mesmo cenário fático se aplica à Nota Fiscal no 75449; Do
erro formal.
18. A fiscalização teria, ainda que de maneira completamente superficial,
concluído pelo deferimento apenas parcial do direito creditório pleiteado devido à
supostas inconsistências apuradas;
19. As supostas inconsistências apuradas pela Fiscalização são decorrentes tão
somente de mero erro formal quanto ao preenchimento da documentação fiscal
que instruiu as operações de exportação realizadas, fato que não é suficiente para
se sobrepor à materialidade e efetividade das referidas operações, tão pouco
quanto à procedência dos créditos em análise;
20. No mesmo sentido se mostra o entendimento firmado pelo CARF, que
concluiu que a simples configuração de erro formal não se sobrepõe à
materialidade dos fatos praticados, não sendo suficientes para o não
conhecimento do direito creditório se devidamente comprovado pelo
contribuinte ante a documentação apresentada. Reproduziu ementas de acórdãos
do CARF;
Princípio da verdade material.
21. As inverídicas inconsistências apuradas poderiam facilmente ter sido sanadas
em análise à documentação já vinculada ao sistema virtual da Receita Federal,
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
6
pois se mostram mais que suficientes para a comprovação da procedência das
operações realizadas pela manifestante;
22. O montante objeto de glosa pela fiscalização fora de aproximadamente 2,9%
do montante integral pleiteado, o que demonstra a mais perfeita boa-fé da
manifestante, bem como da procedência das operações realizadas e dos créditos
pleiteados;
23. O processo administrativo fiscal deve ser pautado com base na verdade
material. Reproduziu trechos de doutrina;
24. O princípio da verdade material em matéria tributária determina que a
autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade. Reproduziu ementas de
acórdãos proferidos pelo CARF e ementa de acórdão proferido pelo TRF da 4
Região;
Provas.
25. A manifestante busca provar todo o alegado por meio das provas documentais
já acostadas ao presente processo, e ainda outras que se façam necessárias para a
comprovação do direito aqui defendido, em prestígio aos princípios da verdade
material e do formalismo moderado, incidentes no processo administrativo.
Reproduziu ementas de acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF;
Pedidos.
26. Ante o exposto, requer seja recebida e julgada totalmente procedente a
presente manifestação de inconformidade;
27. Protesta, outrossim, pela possibilidade de juntar outros documentos que
possam corroborar a legitimidade e a legalidade dos créditos pleiteados, durante
o trâmite do presente processo administrativo, em atenção ao princípio da
verdade material, bem como pela realização de eventual perícia técnica, a ser
realizada no momento processual mais oportuno.
O recorrente junta aos autos, em sede de manifestação de inconformidade,
documentos comprobatórios referentes às Notas Fiscais, extrato dos registros de exportação,
relatórios do Siscomex, consultas ao histórico dos despachos, dentre outros, às fls. 328 a 695.
A DRJ08, em 10 de outubro de 2022, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando as inconsistências encontradas pelo processamento eletrônico,
porque acatar retificações é frontalmente contrário às normas legais adrede mencionadas, além
de implicar em nítida supressão de instância. Afirma ainda que, mesmo que neste momento fosse
possível atendê-la, não é possível afirmar que novas inconsistências não seriam imputadas na
análise eletrônica ou manual do PER/DCOMP.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
7
O julgamento foi convertido em diligência, mediante Resolução no 3402-004.005,
com objetivo de esclarecer os seguintes pontos: i) que a unidade de origem analise os documentos
de fls. 54 a 374, 1579 a 1905, e 1972 a 1982, em cotejo às inconsistências constantes do despacho
decisório eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos do SISCOMEX,
histórico de exportações, registro de exportações, declaração de exportações, etc; ii) seja
confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação das notas fiscais e
declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos termos da legislação,
mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em observações; ii) se as
mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas, sem prejuízo de análise
dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há vinculação dos registros
de exportação às declarações de exportação, também não necessariamente nos termos da
legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja do RE em relação à DE, ou vice-
versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE em seu conteúdo.
Foi juntada aos autos a Informação no 323/2025/REINT/EQAUD/DEVATBR/RFB, com
retorno do processo para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) nulidade da decisão de
primeira instância, aqui por mim suscitada de ofício; ii) certeza e liquidez dos créditos pleiteados
no regime do Reintegra.
O julgamento do presente processo administrativo fiscal, em 21 de maio de 2024,
foi convertido em diligência, com objetivo de esclarecer i) que a unidade de origem analise os
documentos de fls. 54 a 374, 1579 a 1905, e 1972 a 1982, em cotejo às inconsistências constantes
do despacho decisório eletrônico, com ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos
do SISCOMEX, histórico de exportações, registro de exportações, declaração de exportações, etc;
ii) seja confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação das notas fiscais e
declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos termos da legislação,
mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em observações; ii) se as
mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas, sem prejuízo de análise
dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há vinculação dos registros
de exportação às declarações de exportação, também não necessariamente nos termos da
legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja do RE em relação à DE, ou vice-
versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE em seu conteúdo.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
8
A informação fiscal trouxe as seguintes afirmações:
6. O contribuinte apresentou vasta documentação em sua Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário, sendo que a questão central da análise do
crédito do Reintegra é avaliar se o produto (NCM) contemplado no Reintegra foi
efetivamente exportado. Diante disso, a análise é calcada na coerência dos
documentos de produção (nota fiscal) e de exportação (DE/RE). Análise da
Inconsistência G - Declaração de Exportação não confirmada ou cancelada 7. As
notas fiscais 75449 e 75450 foram vinculadas no pedido de ressarcimento (PER) à
declaração de exportação (DE) 2170332699/7. Contudo, verifica-se que referida
declaração encontra-se cancelada. Constatou-se, entretanto, que a DE
atualmente ativa que abrange as mencionadas notas fiscais é a de no
2170347397/3, conforme demonstrado na tela abaixo.

Análise da Inconsistência T- Produto do Registro de Exportação não consta na
Nota Fiscal 8. As Notas Fiscais no 74926 e no 74927 apresentaram a inconsistência
de tipo T, a qual indica divergência entre os códigos NCM dos itens constantes nas
notas fiscais e aqueles informados nos correspondentes registros de exportação.
9. Verificou-se que o contribuinte retificou os Registros de Exportação (RE) no
17/0590394-001 e 17/0590405-001, vinculados, respectivamente, às Notas Fiscais
no 74926 e no 74927. Após as referidas retificações, ambos os registros passaram
a informar o código NCM 1701.99.00. Abaixo, apresenta-se a tela referente ao RE
17/0590394-001:

Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
9

Análise da Inconsistência M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
10. A Nota Fiscal no 75662 apresentou a inconsistência de tipo M, a qual indica
que a referida nota não está contemplada na Declaração de Exportação (DE). O
contribuinte vinculou a Nota Fiscal no 75662 à DE no 2170253183/0 e ao Registro
de Exportação (RE) no 17/0583067-001. De fato, verifica-se que a mencionada
nota fiscal não consta na declaração de exportação indicada.
11. Entretanto, observa-se que há elevada correspondência entre os dados da
Nota Fiscal no 75662 e os do RE no 17/0583067-001, especialmente quanto à
quantidade e ao valor dos produtos. Ambos os documentos indicam, por
exemplo, a quantidade de 270 toneladas. Ademais, o valor total da nota fiscal, R$
408.780,00, coincide com o valor total da operação descrita no RE. 12. Ressalta-
se, ainda, que no campo "Observações" da Nota Fiscal no 75662 consta
expressamente o número do RE no 17/0583067-001. 13. Dessa forma, entende-se
possível considerar a Nota Fiscal no 75662 como vinculada ao RE no 17/0583067-
001, bem como à DE no 2170253183/0 .
14.
Procedeu-se à reanálise do Pedido de Ressarcimento no
20358.46685.260813.1.5.17- 6789, à luz dos argumentos apresentados pelo
contribuinte. Foram considerados, para tanto, os aspectos abordados nos itens 7
a 13.
15. Nesta nova avaliação, não foram identificadas inconsistências nas Notas
Fiscais que pudessem ensejar impedimento ao aproveitamento do crédito
referente ao regime Reintegra.
16. O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos
documentos de exportação, foi confirmada a exportação. Para cada item de nota
fiscal foram verificados os requisitos para fruição do Reintegra. Para compor a
base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria constante na
Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e acrescido das despesas de frete,
seguro e outras despesas. Quando os valores de desconto e despesas não foram
informados de forma discriminada por produto na Nota Fiscal, foram rateados
entre todos os produtos nela contemplados, proporcionalmente ao valor da
mercadoria. Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os
valores apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado
pelo código NCM.
17. A tabela 1 apresenta o valor do crédito - por NCM - pleiteado no PER/DCOMP
(informado na ficha Bens Exportados Reintegra), calculado a partir dos itens de
notas fiscais reconhecidos e o valor reconhecido por NCM. Na ficha Bens
Exportados o contribuinte DECLARA quais NCM e respectivos valores atendem o
limite percentual de insumos importados para fins de direito ao crédito de
Reintegra, conforme figura abaixo. Em razão disso, o valor de crédito de Reintegra
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
10
a ser reconhecido, por NCM, deve ser limitado ao montante informado pelo
contribuinte no pedido de ressarcimento.
Assim sendo, como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o
menor valor entre:
• o valor consolidado do crédito apurado por NCM, a partir do crédito apurado
por item de nota fiscal;
• o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto.

18. A razão para limitar o valor do crédito reconhecido ao valor do crédito
pleiteado no PER/DCOMP, conforme informado na ficha Bens Exportados
Reintegra, é que somente são passíveis de aproveitamento de créditos do
Reintegra os bens que atendem o limite percentual de insumos importados para
fins de direito ao crédito do Reintegra. Dessa forma, ainda que determinado item
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.857 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912353/2018-87
11
conste em nota fiscal de exportação, este poderá ser desconsiderado para fins de
ressarcimento caso contenha insumos importados em percentual superior ao
permitido. Assim, cabe ao contribuinte, no pedido de ressarcimento, limitar o
valor do crédito, excluindo da base de cálculo os itens que não atendem aos
requisitos legais. Adicionalmente, cumpre destacar que, na documentação
apresentada, não foram identificados argumentos que indiquem eventual erro
material no preenchimento da ficha Bens Exportados do Pedido de
Ressarcimento.
19. O Anexo_Informacao_323_2025.xlsx apresenta a relação completa de notas
fiscais informadas no pedido de ressarcimento no 11707.30551.020218.1.5.17-
5803, bem como a indicação da existência de inconsistência que impede o
aproveitamento do crédito para fins de Reintegra para cada item da nota (coluna
Inconsistência?), o detalhamento de eventual inconsistência (coluna Descrição da
Inconsistência), o valor da base de cálculo para fins de Reintegra (coluna Valor
Base de Calculo Reintegra (R$)), além de outros dados.
20. Conforme exposto no item 15, não foram identificadas inconsistências nas
Notas Fiscais que pudessem ensejar impedimento ao aproveitamento do crédito
referente ao Reintegra. Todavia, em razão do disposto nos itens 17 e 18,
entende-se possível o reconhecimento do crédito pleiteado no Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 11707.30551.020218.1.5.17-5803 no valor
original de R$ 32.581.735,30, conforme demonstrado na Tabela 1, constante do
item 17.
Isto posto, considerando que a informação fiscal afirma a possibilidade de
aproveitamento dos créditos pleiteados na integralidade do presente processo, voto por dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2083
DF CARF MF
Original